Tribunal: TJMT
Processo: 1004585-45.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004585-45.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[INFRAMAX CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 02.470.900/0001-28 (APELADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), METALFORMA FABRICACAO DE FORMAS E ESCORAMENTO DE CONCRETO ARMADO LTDA - CNPJ: 03.006.642/0001-96 (APELANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA DE RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA. LEGITIMIDADE DO DIREITO DE REGRESSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação interposta pela Requerida contra sentença que julgou procedente a ação regressiva, condenando-a ao pagamento de valores despendidos pela Autora em cumprimento de condenação solidária imposta pela Justiça do Trabalho.

II. Questão em Discussão:

2. A controvérsia consiste em determinar: (i) a repercussão da solidariedade trabalhista na esfera cível; (
ii
) a existência de previsão contratual que autorize o ressarcimento; (
iii
) a validade do direito de regresso exercido pela recorrida.

III. Razões de Decidir

3. A solidariedade reconhecida na Justiça do Trabalho não impede a discussão do direito de regresso na esfera cível, considerando-se as obrigações contratuais pactuadas entre as partes.

4. O contrato firmado entre as partes atribuiu expressamente à Requerida a responsabilidade por encargos trabalhistas relacionados aos seus empregados, configurando fundamento para o ressarcimento dos valores pagos pela Autora.

5. A alegação de ofensa à coisa julgada não prospera,
pois
a ação não visa modificar a condenação solidária, mas buscar o ressarcimento com base em previsão contratual e na condição de empregadora direta da vítima.

6. Não há elementos para caracterizar má-fé processual por parte da Recorrida, sendo legítimo o exercício do direito de regresso.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento
: "1. A solidariedade reconhecida na Justiça do Trabalho não impede o exercício do direito de regresso na esfera cível, desde que fundamentado em contrato ou na condição de responsável direto pelos danos. 2. A previsão contratual de responsabilidade pelos encargos trabalhistas autoriza o ressarcimento integral ao coobrigado que quitou a dívida."

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CC/2002, art. 934; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJSP,
ApCiv
1103681-38.2015.8.26.0100; TJPR,
ApCiv
1290552-1.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
METALFORMA FABRICAÇÃO DE FORMAS E ESCORAMENTO DE CONCRETO LTDA
contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por
Inframax
Construções e Terraplenagem Ltda.

Em suas razões recursais, a apelante alega: (i) ofensa à coisa julgada material, pois a apelada busca rediscutir matéria já decidida em outro processo; (
ii
) que não há previsão legal ou contratual que autorize a cobrança regressiva de valores pagos em acordo trabalhista; (
iii
) que o acordo foi firmado unilateralmente pela Apelada, sem sua participação ou anuência; (
iv
) que a conduta da apelada configura má-fé processual ao tentar obter vantagem indevida.

Com isso, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido ou, subsidiariamente, extinguir o processo sem resolução de mérito, tendo em vista a suposta ofensa à coisa julgada.

Contrarrazões no id. 250167661, na qual a Apelada suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos de origem que, inicialmente, trata-se de
Ação Regressiva para Ressarcimento de Danos
ajuizada por
INFRAMAX
Construcoes
e Terraplenagem LTDA
(Antiga “TRIMEC Construções e Terraplanagem LTDA.”) contra
Metalforma

Fabricação
De Formas E Escoramento De Concreto Armado Ltda, na qual a Autora relata que, em conjunto, as duas empresas realizaram parte da construção do TCE-MT, circunstância em que um funcionário da Requerida sofreu um acidente fatal no desempenho de suas funções.

Narra que “em razão do citado acidente, fora interposta ação em desfavor da Requerente e Requerida (Processo no 00286.2009.006.23.00-2 – 6a Vara do Trabalho da Comarca de Cuiabá/MT), sendo estas condenadas em grau recursal, SOLIDARIAMENTE, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.”

Sustenta que, em manifestação protocolizada naqueles autos, a Requerida reconheceu ser de sua responsabilidade o pagamento integral dos valores devidos ao espólio, embora, até o momento do ajuizamento da ação, apenas a Requerente tenha procedido à quitação das parcelas devidas.

Assevera, ainda, que o contrato firmado entre as duas empresas prevê ser de inteira responsabilidade da Requerida o dever de arcar com verbas trabalhistas (Cláusula 5a, § 3o), razão pela qual “tem-se que a Requerida deve arcar com a totalidade dos valores condenatórios, sendo responsável pelo pagamento do montante de R$ 503.546,18 (quinhentos e três mil quinhentos e quarenta e seis reais, dezoito centavos)”.

Afirma que, embora seja de responsabilidade da Ré o pagamento da condenação, ela não procedeu ao devido custeio, razão pela qual pretende a Autora, com a presente ação, que seja ressarcida no montante de R$ 503.546,18.

Em sede de contestação, a Ré, por sua vez, rebate as alegações da Autora, defendendo que o acordo existente entre a Requerente e o espólio não conta com a participação da Requerida, tendo procedido ao pagamento integral da condenação por mera liberalidade.

Alega que, ao requerer o ressarcimento do valor da condenação solidária, a Requerente pretende rediscutir matéria já decidida, sustentando ainda que, caso irresignada, deveria ter ingressado com recurso na esfera trabalhista.

Assegura que jamais assumiu, mediante contrato ou acordo, nenhuma responsabilidade unicamente para si quanto à condenação, especialmente considerando que, no ato sentencial, a Justiça do Trabalho determinou que a responsabilidade, no presente caso, seria solidária.

O MM. Juiz de Direito prolatou sentença, sendo os seguintes pontos os que importam à discussão:

“(...) A
responsabilidade solidária,
no âmbito jurídico, pode decorrer em diversas situações, contudo, é importante ressaltar que a responsabilidade solidária não é uma obrigação dividida entre as partes, mas sim uma obrigação que pode ser exigida integralmente de qualquer uma delas. Entretanto, a aplicação legal da responsabilidade solidária varia de acordo com o contexto em que ela é utilizada, podendo ser prevista em contratos ou aplicada em casos de danos causados a terceiros. (...)

Imperioso destacar que a Justiça Laboral na aplicação da expressão “solidariedade”, valeu-se do termo para garantir à família do de cujus maior segurança no recebimento do crédito,
não havendo nenhuma referência ao contrato anteriormente firmado pelas partes
. Tanto é verdade que no dispositivo referente à responsabilidade das reclamadas foi mencionado o art. 455 da CLT, vejamos: (...)

De mais a mais, pelas documentações carreadas nos autos, em especial o contrato posto nos autos, constata-se que
as partes não demonstraram e não tiveram a intenção de agir de forma solidária
, assim como não se trata de solidariedade decorrente de lei. Neste sentido, imperioso destacar o art.265 do CC: (...)

Nesse contexto,
a alegação de imutabilidade da coisa julgada material suscitada pela requerida não possui pertinência no presente caso
, visto que na presente ação não se pretende rediscutir a responsabilidade solidária aplicada na justiça trabalhista, e sim a responsabilidade no campo do direito civil nos termos pactuado entre as partes, respeitando o
pacta sunt servanda
, ao passo que um dos pilares do direito contratual é que os pactos devem ser cumpridos pelas partes envolvidas, garantindo a segurança jurídica e previsibilidade nas relações contratuais.

O jurista Arnaldo
Rizzardo
traduz essa ideia pela sentença: “é irredutível o acordo de vontades, portanto,
os contratos devem ser cumpridos
pela mesma razão que a lei deve ser obedecida”.

No caso dos autos, em análise a plausibilidade do direito substancial vindicado está evidenciada pelo
instrumento particular
acostado no id.11928086, que dispõe sobre a
responsabilidade da parte requerida
(VENDEDORA), em responder por todos os ônus, encargos e obrigações trabalhistas em virtude da execução dos serviços. Vejamos: (...)

Da leitura da cláusula acima, afasta-se qualquer dúvida quanto à
obrigatoriedade de a empresa requerida responder por eventuais ações trabalhistas com relação aos seus colaboradores
. Não afastando, porém, o dever de ressarcir a empresa autora pelo pagamento de verbas atinentes a contratos de trabalhos firmados pela requerida, ainda que submetidos perante a Justiça do Trabalho pelos motivos apresentados.

(...)
Sobre a insurgência da requerida quanto ao acordo supostamente firmado por liberalidade da autora no processo trabalhista
, ao tempo em que alega não ter participado, importante salientar que o acordo fora firmado judicialmente em audiência (id.11876402). Audiência
esta
designada depois que a requerida peticionou nos autos assumindo integralmente a responsabilidade pelo pagamento, fazendo proposta de acordo e solicitando audiência de conciliação, na qual não compareceu. Vale ressaltar ainda que os litigantes já haviam sido condenados solidariamente ao pagamento da indenização por danos morais e materiais, assim como nos honorários sucumbenciais. (...)

Posto isso,
julgo procedente
o pedido constante na petição inicial e condeno a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 503.543,18 (quinhentos e três mil, quinhentos e quarenta e três reais e dezoito centavos) em favor do requerente, com acréscimo de correção monetária e juros de mora, na forma da fundamentação supra. (...)” (
g.n
)

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia no direito de regresso da Autora em virtude de ter figurado como responsável solidário em ação trabalhista, na qual foram cobradas, pelo espólio de trabalhador da Ré, indenização por danos materiais e morais.

Inicialmente, a Apelante defende a
imutabilidade da coisa julgada material
, afirmando que, caso irresignada com os termos do julgamento da ação trabalhista, a Autora deveria ter ingressado com recurso cabível na Justiça do Trabalho. Sustenta que o ajuizamento de ação de regresso na esfera cível após o trânsito em julgado da decisão que condenou as duas empresas solidariamente à indenização ao espólio ofende a coisa julgada material.

No entanto, entendo que razão não lhe assiste, pois, como bem delineado pelo MM. Juiz de Direito, não se pretende, nesta ação, discutir a condenação à indenização em si, e sim a possibilidade de ressarcimento dos valores já pagos, uma vez que expressamente previsto em contrato a responsabilidade total da Requerida pelos ônus trabalhistas.

Veja-se o entendimento em caso análogo:

“Ação de declaração de inexistência de grupo econômico, bem assim, sucessivamente, de inexistência de solidariedade passiva decorrente de condenação na Justiça do Trabalho. Ação promovida por empresas financeiras que, mercê de
condenação trabalhista
, sendo então declaradas integrantes do mesmo grupo econômico de sociedade anônima de que são credoras, querem regressivamente desta receber, assim como de seus acionistas, a totalidade das condenações que satisfizeram.
Sentença
que rejeitou os pedidos,
reconhecendo coisa julgada operada na Justiça do Trabalho
. Apelação das autoras.
A coisa julgada formada na Justiça laboral quanto à responsabilidade solidária das autoras não pode ser revista, como decidido na origem, pela Justiça do Estado. Questão do pagamento demandado à devedora principal em que, todavia, têm razão as autoras.

Subrogação
. Art. 346, I, do Código Civil, segundo o qual
esta
se opera de pleno direito em favor do credor que paga a dívida do devedor comum. Jurisprudência deste Tribunal a respeito: "(...) ao contrário da legislação trabalhista (art. 2o, parágrafo segundo da CLT), a civil não prevê a responsabilidade solidária pelo só fato
das
empresas pertencerem a um mesmo grupo econômico." (TJSP,
Ap
1007820-82.2015. 8.26.0566, VICENTINI BARROSO, cit. no acórdão da Ap. 1070111-61.2015.8.26.0100, GRAVA BRAZIL). Sentença neste capítulo reformada.
Ação contra a devedora principal julgada procedente.
(...).” (TJ-SP - AC: 11036813820158260100 SP 1103681-38.2015.8.26.0100, Relator: Cesar
Ciampolini
, Data de Julgamento: 29/05/2019, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 31/05/2019) (
g.n
)

Diante disso,
não há que se falar na extinção do processo sem resolução do mérito
.

Prosseguindo, no que diz respeito à
repercussão da solidariedade trabalhista na esfera cível
, deve-se esclarecer que
o caráter solidário que permeia as condenações em demandas trabalhistas decorre da lógica específica que rege o Direito do Trabalho, cujo objetivo é proteger a parte mais vulnerável na relação jurídica, ou seja, o empregado.

Nesse contexto, a Justiça do Trabalho busca desconsiderar quaisquer vínculos jurídicos que possam mascarar o real tomador dos serviços ou dificultar o cumprimento das obrigações trabalhistas.

Logo, mesmo que as pessoas jurídicas envolvidas na relação tenham firmado contratos prevendo que apenas uma delas seria responsável pelos encargos trabalhistas, ambas podem ser condenadas solidariamente, como forma de garantir a efetividade do pagamento ao trabalhador e assegurar seus direitos.

Apesar das consequências que essa lógica produz no âmbito trabalhista,
a solidariedade estabelecida no Direito do Trabalho não tem os mesmos efeitos na esfera cível
. Isso porque, conforme princípio básico de hermenêutica jurídica, a solidariedade
não se presume
, devendo ser expressamente prevista em lei ou pactuada entre as partes.

Para além do exposto, é importante destacar que no caso em análise há elementos que evidenciam a responsabilidade integral da Apelante pelos valores pagos.

O primeiro deles decorre do próprio contrato firmado entre as partes, que estabelecia expressamente a responsabilidade da Apelante pelas verbas trabalhistas de seus empregados. Veja-se:

CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA VENDEDORA

(...) §3o Compete à VENDEDORA responder por todos os ônus, encargos e obrigações, comerciais, fiscais, tributárias e
trabalhistas
, por todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos e por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, venha a causar a terceiros, em virtude da execução dos serviços a seu encargo, respondendo por si, seus empregados, prepostos e seus sucessores. (...)

Como visto, o acidente que vitimou o trabalhador ocorreu durante a execução dos serviços sob responsabilidade direta da Apelante, que era sua empregadora e detinha o poder de direção da atividade laboral.

A Apelada, como contratante principal, foi alcançada pela condenação trabalhista em razão da responsabilidade solidária decorrente da relação obrigacional entre as duas empresas (prestação de serviço para construção de obras públicas), mas isso não afasta o direito de regresso contra quem efetivamente deu causa ao dano, conforme art. 934 do Código Civil.

Trata-se justamente da hipótese dos autos, em que a Apelada, após pagar a indenização fixada na Justiça do Trabalho, busca o ressarcimento de quem efetivamente causou o dano - no caso, a Apelante, que era empregadora direta da vítima e responsável pela segurança do trabalho no canteiro de obras.

Outrossim, no caso concreto há um conjunto de elementos que demonstram que a Apelante
reconheceu
sua responsabilidade pelos danos, tanto que chegou a propor acordo para pagamento parcelado do débito na seara trabalhista (id. 250166662).

Nesse contexto, o argumento de que a solidariedade trabalhista não se estende automaticamente à esfera cível não merece prosperar, pois o dever de ressarcimento decorre não da mera extensão da condenação trabalhista, mas sim da conjugação de fatores como: (i) previsão contratual expressa de responsabilidade da apelante; (
ii
) condição de empregadora direta e gestora da atividade que resultou no acidente; (
iii
) reconhecimento da responsabilidade manifestado no processo trabalhista.

Além disso, quanto à alegação de não há previsão contratual de direito ao regresso, o que em tese desconstituiria o direito da Apelada ao ajuizamento da presente ação, considerando que a Apelante era
diretamente responsável
pela segurança do trabalho e que
assumiu contratualmente a responsabilidade
por verbas trabalhistas, deve responder
integralmente
pelos valores pagos pela Apelada em decorrência do acidente,
sendo legítimo o exercício do direito de regresso
.

Nessa linha de intelecção:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA NA JUSTIÇA DO TRABALHO - RECONHECIMENTO DE EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO ENTRE ENTES BENEFICENTES A FUNDAMENTAR A SOLIDARIEDADE NA SENTENÇA TRABALHISTA - DIREITO DE REGRESSO -
AUTORA QUE ARCOU COM A INTEGRALIDADE DA CONDENAÇÃO, MALGRADO NÃO FIGURAR COMO EMPREGADORA NA RELAÇÃO TRABALHISTA QUE ORIGINOU O DÉBITO
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - REFORMA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 285 DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO PROVIDO 1. A solidariedade na esfera trabalhista não produz os mesmos efeitos quando transposta à esfera cível. Vale dizer: ainda que, perante o empregado, as empresas pertencentes a um grupo econômico respondam solidariamente, esta solidariedade não pode ser presumida na esfera civil, precisamente porque a solidariedade não se presume, devendo ser sempre extraída de lei ou expressamente pactuada entre as partes (art. 265 do Código Civil).2. Conforme disciplina o Código Civil quanto à solidariedade passiva, se a dívida solidária interessar exclusivamente a um dos devedores, responderá este por toda ela para com aquele que pagar (art. 285).3. Tendo em vista que a relação trabalhista que originou os débitos se estabelecera entre a então reclamante e a apelada, não há justificativa para que a apelante tenha que arcar com os valores decorrentes da sua rescisão sem que possa exigi-los, em sede de regresso, em face da efetiva empregadora, ora apelada.4. Assim,
cabível o ressarcimento integral do montante dispendido pela autora/apelante para o adimplemento da condenação trabalhista
. 5. Recurso de apelação provido, com a inversão
dos
ônus de sucumbência.” (TJ-PR - APL: 12905521 PR 1290552-1 (Acórdão), Relator: Denise Kruger Pereira, Data de Julgamento: 02/09/2015, 12a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1652 21/09/2015) (
g.n
)

No que concerne à alegação de que o acordo judicial seria mera liberalidade da Apelada, esta não prospera, principalmente porque os autos demonstram que a própria Apelante havia peticionado anteriormente assumindo a responsabilidade pelo pagamento e propondo acordo, apenas não comparecendo à audiência designada. Uma vez homologado judicialmente, o acordo não constitui ato unilateral da Apelada.

Por fim, não há que se falar em litigância de má-fé, pois não ficou demonstrada qualquer das condutas previstas no art. 80 do CPC.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo a sentença inalterada por estes e seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025